Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012454-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - CPF: 424.555.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CEZINO DA CRUZ registrado(a) civilmente como ANTONIO CEZINO DA CRUZ - CPF: 384.103.031-91 (AGRAVANTE), AGUACERITO LEATHER COMERCIO DE COUROS - CNPJ: 07.955.394/0001-80 (AGRAVADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Ação de Cumprimento de Sentença – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE QUE RETIRA A LEGITIMIDADE DO AGRAVADO PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que os Agravados perderam a legitimidade para exercerem o cumprimento de sentença não procede, haja vista que os Agravados comprovaram a sua propriedade e posse através de duas matriculas

no 13.798
e

13.931
.

Conforme bem destacado pelo juízo “a quo”: “
Igualmente, o exequente ilustrou à ID 149003656 – fls. 03 onde está a cerca que pretende o desfazimento, o que atesta a existência da obrigação de fazer, visto que está no meio da sua PROPRIEDADE.”

Desta feita, considerando que a cerca abrange tanto a área de propriedade do Agravado como a área de cessão, não há que se falar em ilegitimidade da parte Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CEZINO DA CRUZ em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.o 0003523-26.2018.8.11.0028 – Código 158379 –Ação de Cumprimento de Sentença - julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de fazer para desfazimento da cerca, bem como condenou o executado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, inexigíveis tendo em vista que o mesmo litiga sob as benesses da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a parte Agravada requereu o cumprimento de sentença que determinou ao agravante a retirada da cerca construída, bem como a retirada de materiais de construção de duas áreas em que foi reconhecida sua posse em processo de conhecimento, área de sua propriedade matrícula 13.798, e área de concessão da prefeitura matrícula 13.931.

O agravante impugnou o cumprimento de sentença, apresentando o Termo de Rescisão de Uso de Bem Imóvel relativo o imóvel público, que a parte agravada tinha a concessão e que foi revogado mediante a rescisão do Termo pela Prefeitura de Poconé, vez que, quem é detentora do imóvel em epígrafe é o ente público, motivo pelo qual,

afirma que parte agravada deixou de ser parte legitima para fazer cumprir a sentença ao menos na parte em que o cumprimento recairá sobre o bem público.

Que a magistrada, por sua vez, julgou improcedente sob o fundamento de que a agravada perdeu a concessão somente de parte da área, mas não afasta seu direito de fazer cumprir visto que é proprietário do imóvel de matrícula 13.798.

Em sede de liminar requer seja deferido, em antecipação de tutela de urgência, a pretensão recursal, determinando a suspenção da multa astreintes especificar quanto é a multa e onde está previsto.

Sustenta que não tem como cumprir a sentença, haja vista que não foi especificado durante o processo de conhecimento onde é a parte de propriedade da agravada e onde era a área de concessão da Prefeitura, somente mapas unilaterais oportunamente impugnados, o agravante entende e, é de conhecimento de toda a região que a área de propriedade da agravada é uma mínima parte.

Que durante toda marcha processual ficou subentendido que a cerca e os materiais do agravante estavam na área que a agravada tinha a concessão, inclusive uma das provas da posse foi um poste de energia elétrica em nome da agravada que estava na área de concessão da Prefeitura, agora que a agravada não tem mais a concessão desta área, precisa, em procedimento de liquidação de sentença determinar onde é a área que a agravada tem legitimidade de fazer cumprir a sentença, para que o agravante cumpra.

Que a única forma de evitar que o agravante entregue à agravada área que ela não tem mais posse, portanto, não é mais legítima para requerer (na parte do Município de Poconé), é instaurando um procedimento de liquidação de sentença para em uma perícia determinar onde é a área de propriedade da agravada para que o agravante possa cumprir.

Sustenta o perigo na demora, sob alegação de que foi fixado na sentença multa diária por não cumprimento.

Defende a existência de um risco grosseiro, alegando estar a cerca naquele local, mapa este questionável, por não constar nenhum perito técnico que ateste a veracidade do mapa e do “risco” feito por meio de Marca Texto.

Aduz, que é possível inferir que a cerca, supondo seja este risco verde, o que se aceita pela eventualidade, está em parte sobre sua propriedade e sobre a propriedade do Município. Já que não é mais cessionário do Município, então em parte da área a agravada não é legítima de fazer cumprir a sentença.

Logo, que a parte agravada é legítima para fazer cumprir somente na área de sua propriedade onde foi reconhecido sua posse na ação de conhecimento.

No entanto, onde é a área de propriedade da agravada? Não se sabe, no local não é possível aferir os marcos, motivo pelo qual a sentença não é exequível, necessário liquidá-la.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento no sentido de reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade da agravada em fazer cumprir a sentença nas duas áreas e digne-se mandar instaurar a liquidação da sentença, para determinar, in loco qual a área de sua propriedade para que o agravante cumpra o determinado em sentença.

Requer o efeito suspensivo, de acordo como o artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, na parte da sentença que fixou multa diária pelo não cumprimento voluntário da sentença.

A liminar foi indeferida (id.n.o

214161673).

Contrarrazões (id.n.o 215975163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CEZINO DA CRUZ em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.o 0003523-26.2018.8.11.0028 – Código 158379 –Ação de Cumprimento de Sentença - julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de fazer para desfazimento da cerca, bem como condenou o executado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, inexigíveis tendo em vista que o mesmo litiga sob as benesses da justiça gratuita.

O juízo proferiu a seguinte decisão objeto deste recurso:

“O pedido não merece maiores delongas.

Isso porque é expresso na ação que o pedido de manutenção de posse se refere a MATRÍCULA no 13.798 da qual o exequente é PROPRIETÁRIO e apenas a matrícula no 13.931 se referia a cessão de uso.

Assim, o fato de ter “REISCINDIDO o TERMO DE CESSÃO DE USO No 02/2006” não afasta o direito alegado pelo exequente, visto que é PROPRIETÁRIO do imóvel de matrícula no 13.798.

Importa salientar que o direito alegado pelo executado se limita a ILEGITIMIDADE PASSIVA, não havendo outras matérias passíveis de análise.

Assim, a sentença transitada em julgado determinou a “retirada da cerca construída pelo requerido, bem como dos materiais de construção do local” cabendo ao executado o estrito cumprimento.

Consigno ainda que o executado não nega a existência da cerca, apenas se limita a apontar que o executado não é legítimo para pleitear sua retirada.

Assim, resta constatada a alegação do exequente de que mesmo intimado para cumprir a sentença o executado segue esbulhando a posse do autor.

Igualmente, o exequente ilustrou à ID 149003656 – fls. 03 onde está a cerca que pretende o desfazimento, o que atesta a existência da obrigação de fazer, visto que está no meio da sua PROPRIEDADE.

Já o executado, repito, invocou tão somente a ilegitimidade passiva, a qual não se aplica, conforme acima já explanado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito do executado e MANTENHO a obrigação de fazer para desfazimento da cerca.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, os quais torno inexigíveis tendo em vista que o mesmo litiga sob as benesses da justiça gratuita
.”

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade da parte agravada em fazer cumprir a sentença nas duas áreas e ainda, que seja instaurada liquidação da sentença, para determinar, in loco qual a área de sua propriedade para que o agravante cumpra o determinado em sentença.

Pois bem, cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da parte Agravada para requerer cumprimento de sentença.

Quanto as demais alegações, verifico que não foram suscitadas perante o juízo de origem, tratando-se, pois, de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Isto posto, passo a análise da suposta ilegitimidade da parte Agravada quanto ao cumprimento de sentença.

Mister consignar, que trata-se na origem de ação de manutenção de posse c/c indenizatória por área turbada proposta pela parta Agravada, referida ação foi julgada parcialmente procedente de modo a manter o autor/agravado na posse do imóvel descrito na inicial, ainda, determinou ao réu/agravante a retirada da cerca construída pelo requerido/Agravante, bem como dos materiais de construção do local no de 15 dias após o trânsito em julgado. Ainda, que os Requeridos/Agravantes se abstivessem de realizar qualquer ato de turbação que atente à posse da Autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Referida decisão foi mantida em sede de Recurso de Apelação no 0003523-26.2018.8.11.0028, que transitou em julgado em 27/07/2023.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, momento em que a parte ré impugnou, alegando fato superveniente, qual seja, ilegitimidade da parte autora para exigir o cumprimento de sentença, sob alegação de que os autores perderam a legitimidade ativa ad causam para fazer cumprir a sentença, já que, o objeto do cumprimento de sentença (retirada da cerca e dos materiais) está na área que tinham a cessão do município, logo, e que esta cessão foi rescindida.

Em que pese as alegações da parte Agravante, fato é, que restou incontroverso nos autos a invasão de divisa pelo mesmo, bem como que

não aceita a divisão determinada por ordem judicial advinda de ação proposta pelo antigo proprietário.

Assim, conforme restou destacado no voto prolatado no recurso de Apelação, se o Agravante reconhece que o marco divisório da propriedade não está no lugar correto, ainda, que está sofrendo esbulho, deve intentar ação própria para demarcação de divisa.

A alegação de que os Agravados perderam a legitimidade para exercerem o cumprimento de sentença não procede, haja vista que os Agravados comprovaram a sua propriedade e posse através de duas escrituras, quais seja,
1.

Matricula no 13.798
- 54 (cinquenta e quatro hectares de terras pastais e lavradias da sesmaria denominada PIRAPUTANGAS, no município de Poconé/MT, adquiridas por documentação de compra sendo transmitente Filogomes Teodoro dos Santos e sua mulher Wilma Rosa de Araújo Santos; e
2. Matricula no 13.931
- 25 (vinte cinco hectares de terras pastais e lavradias da sesmaria denominada PIRAPUTANGAS, no município de Poconé/MT , por Cessão de Direito de uso de Imóvel Público no 02/2006.

Assim, conforme bem destacado pelo juízo “a quo”: “
Igualmente, o exequente ilustrou à ID 149003656 – fls. 03 onde está a cerca que pretende o desfazimento, o que atesta a existência da obrigação de fazer, visto que está no meio da sua PROPRIEDADE.”

Desta feita, considerando que a cerca abrange tanto a área de propriedade do Agravado como a área de cessão, do qual o Agravante tinha posse, e considerando que restou incontroverso que o Agravante adentou nas referidas áreas, não há que se falar em ilegitimidade da parte Agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024